Tribunal: STF
Processo: ARE 1597986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS E ADMINISTRADORES COM PODERES DE GERÊNCIA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. NOMES DOS SÓCIO CONSTANTES DA CDA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990.
- Nos Temas 962 e 981 firmados pelo E.STJ (cuja ratio decidendi é aplicável a dívidas tributárias e não tributárias), o redirecionamento da execução fiscal fundada no art. 135, III, do CTN, em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada (mesmo que presumida, Súmula 435/STJ), deve observar as seguintes teses: a) é inaplicável contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular; b) pode ser autorizado contra o sócio com poderes de administração da sociedade que: b1) concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência na data do fato gerador da obrigação não adimplida e da dissolução irregular; ou, b2) que detinha poderes de administração na data de sua dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data do fato gerador do tributo não adimplido.
- Somente a análise de caso concreto permite identificar em face de quem deve ser feito o redirecionamento, uma vez que se trata de responsabilidade pessoal como consequência de ato praticado com dolo ou culpa manifesta. Nas exigências tributárias e não tributárias, é do Fisco o ônus da prova de demonstrar os excessos cometidos na gestão do empreendimento (dado que a regra geral é a separação entre a pessoa jurídica e seus gerentes, não bastando a mera existência de dívida, Súmula 430/STJ), e pode ser comprovada por certidões de oficiais de justiça e indícios suficientes da dissolução. Todavia, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica mas o nome do sócio já consta da CDA, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, já que esse título executivo tem presunção relativa de veracidade e de validade (art. 3º, §3º da Lei nº 6.830/1980, e Tema 103/STJ).
- Havendo aprioristicamente infração criminal (art. 168-A, Código Penal), justifica-se a responsabilização do sócio gerente ou administrador, já que não se trata de mero inadimplemento de obrigação tributária principal (situação que não justificaria a pretensão dos autos, ao teor da Súmula 430 do E.STJ). Configura responsabilidade tributária para fins do art. 135, III, do CTN (como infração à lei) se abstratamente a conduta for considerada ilícita no âmbito penal (independentemente da condenação criminal, diante da independência entre as esferas cível e a penal).
- Prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família abrange um único imóvel e tem por finalidade proteger o direito fundamental à propriedade destinada à moradia da unidade familiar (casal, com ou sem filhos), estendendo-se às pessoas solteiras, separadas e viúvas (E.STJ, Súmula 364). Em circunstâncias especiais, essa impenhorabilidade alcança bem imóvel residencial de propriedade da pessoa jurídica (mesmo que nele são seja exercida, também, atividade empresarial), desde que se trate de pequeno empreendimento com contornos familiares, cujos sócios são integrantes da família e a sua sede se confunde com a própria moradia deles. Precedentes.
- A orientação jurisprudencial flexibiliza inclusive a residência efetiva dos membros da família no imóvel beneficiado pelo art. 1º da Lei nº 8.009/1990, pois é também impenhorável aquele locado a terceiros, desde que os alugueis sejam relevantes para a subsistência ou para a moradia da família do devedor. Súmula 486, do E.STJ.
- No caso dos autos, os nomes dos embargantes já constam da CDA, de modo que não se trata de redirecionamento por dissolução irregular. É verdade que a ação de execução fiscal foi inicialmente ajuizada, em julho de 1997, apenas em face da pessoa jurídica, tendo sido requerida a inclusão dos ora embargantes em 18/06/1998, os quais, após a citação, apresentaram exceções de pré-executividade em 22/03/2000.
- A Certidão de Dívida Ativa engloba contribuições descontadas dos segurados à serviço da executada e não repassadas ao Fisco, demonstrando, assim, que o fato se subsome às hipóteses do art. 135 do CTN. Desse modo, deve ser mantido no polo passivo do feito executivo apenas o acionista que possuía poderes para assinar pela empresa no período dos fatos geradores dos tributos em execução.- Os elementos probatórios dos presentes embargos e da execução fiscal subjacente demonstram que o imóvel situado na rua Rio Claro n° 217, ap. 132, Bela Vista/SP é o único residencial de propriedade dos embargantes e onde eles efetivamente residem, tendo sido citados e intimados dos atos processuais no aludido endereço. Assim, correto o reconhecimento da impenhorabilidade desse imóvel nos termos do art. 1º da Lei n. 8.009/1990. 
- Remessa oficial e apelação dos embargantes e da União Federal desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII e XXXV; 93, IX; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente